Tribunal: TJMT
Processo: 1030575-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030575-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALMOR DE OLIVEIRA PADILHA - CPF: 247.681.620-53 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS ORIGINAIS:

1003064-25.2024.8.11.0051

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

VALMOR DE OLIVEIRA PADILHA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO BANCÁRIO
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA
PRES/INSS no 28/2008. DETERMINAÇÃO
LIMINAR
DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Instituição Financeira
contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para limitar a taxa de juros remuneratórios
,
em contratos de empréstimo consignado
,
a 1,80% ao mês, conforme previsto na Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC foram devidamente demonstrados para justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a comprovação concomitante da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora
), nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil.

4. No caso, embora verificada a probabilidade do direito, consistente na aplicação do limite de 1,80% ao mês conforme a Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008, inexiste demonstração suficiente do
periculum in mora
, considerando-se que os contratos foram firmados em 2022
e ação foi distribuída apenas em 17 de setembro de 2024
.

5. A ausência de demonstração concomitante dos requisitos para a
concessão da tutela provisória compromete a manutenção da decisão interlocutória objurgada.

6. Decisão reformada para afastar a limitação da taxa de juros fixada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“A concessão de tutela provisória de urgência requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.”

_____

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI
1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
LIMINAR RECURSAL

interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
171918855
– Autos de Origem – no
1003064-24.2024.8.11.0051
) pelo
j
uízo da
2a
Vara de
Campo
Verde
-MT que
, na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Dano Moral e Pe
dido
de Tu
tela de Urgência movida por

VALMOR DE OLIVEIRA PADILHA
,
deferiu
a liminar postulada
pel
o
agrava
do

para fins de determinar a adequação dos juros remuneratórios em relação aos contratos de n.o 456.843.034 e 456.839.861,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência ajuizada por VALMOR DE OLIVEIRA PADILHA em face de BANCO BRADESCO S/A, já devidamente qualificados.

Extrai-se que o autor almeja a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em sede dos quatro (4) contratos de “Empréstimo Pessoal com Taxa de Juros Prefixada (Consignação e/ou Retenção – INSS)” firmados com o banco requerido e,
a título de tutela provisória de urgência, pleiteia que os descontos mensais sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos percebidos a título de benefício previdenciário
.

Analisada a petição inicial, foi determinada a sua emenda para fins de quantificação dos valores incontroversos relativos a cada um dos quatro (4) contratos que o requerente pretende revisar e a conseguinte retificação do valor atribuído à causa
.

Devidamente intimado, o autor alegou não dispor de meios para atender à ordem de emenda em virtude de sua hipossuficiência técnica “já que os contratos aparentemente migraram de uma instituição para outra, bem como o número de parcelas sofreu alteração”.
Na ocasião, retificou o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando que a parte requerida seja obrigada a se abster de inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL.

De início, verifica-se que conquanto a parte autora não tenha atendido à satisfação a ordem de emenda, de rigor o recebimento da petição inicial.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, de fato, as especificidades que permeiam as relações jurídico-contratuais estabelecidas entre as partes dificultam o cálculo dos valores incontroversos relativos a cada contrato objeto do pleito revisional, sobretudo se considerada a hipossuficiência técnica do consumidor, sobrelevada por sua idade avançada e pouca instrução, frente ao poder de império da parte requerida.

Deste modo, em homenagem ao princípio da razoabilidade e de forma excepcional, RECEBO a exordial e sua emenda, eis que preenchidos os requisitos do art. 319, do Código de Processo Civil, assim como observada a determinação elencada no art. 320, do referido diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330, do CPC, passo a apreciação dos pedidos constantes na inicial.

[...]

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA.

É cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do CPC, a seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela necessidade
de demonstração da probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente
da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes” (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145).

LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona:

[...]

De elementar conhecimento que a simples discussão judicial não autoriza o afastamento daquelas medidas administrativas legalmente admitidas em benefício do credor. Mais do que isso, para fazer jus ao deferimento liminar de seu pedido o autor deve demonstrar que suas razões revisionais possuem fundamento jurídico relevante. Esse entendimento, minoritário no passado, passou a ganhar o apoio dos tribunais superiores, consoante se infere as ementas colacionadas a seguir:

Conforme orientação da segunda seção desta Corte
, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, ainda que a dívida seja objeto de discussão em juízo, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes no cadastro de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o
devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. (REsp 863.746/RS, sem grifos no original)

E também
: Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção (
REsp.
527.618/RS), somente fica impedida a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de proteção ao crédito se implementadas, concomitantemente, as seguintes condições
: a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito; b) a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, requisitos, in
casu
, não demonstrados nos autos. (Agravo Regimental no Recurso Especial 680.283/RS, sem grifos no original)

Deste modo, para fundamentar seu pedido liminar a parte requerente deve demonstrar, desde logo, que os encargos acessórios exigidos são contrários ao ordenamento jurídico, assim reconhecido pelas instâncias superiores, ou, em outro caso, comprovam que estes seriam incompatíveis com o exigido pelo mercado.

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela de urgência merece parcial deferimento.

Com efeito, ao excursionar os contratos de “Empréstimo Pessoal com Taxa de Juros Prefixada (consignação e/ou retenção INSS)”, todos pactuados na data de 31-3-2022, dessume-se que a) para a cédula no 456.830.303 os juros remuneratórios foram fixados em 1,40% a.m., b) para a cédula no 456.840.212 no percentual de 1,20% a.m., c) para a cédula no 456.843.034 no percentual de 2,14% a.m., e, d) para a cédula no 456.839.861 no percentual de 1,40% a.m.

Partindo desse pressuposto, vislumbra-se que os percentuais de juros remuneratórios foram estabelecidos em valor inferior a uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado, segundo aponta a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas Físicas – Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” que em março de 2022 era de 1,96% a.m.

A despeito dessa premissa, é cediço que os contratos de empréstimo pessoal consignado ora sub examine devem, também, obedecer a regramento específico regulamentado pelo Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nesse panorama,
verifica-se que o art. 13, inciso II, da Instrução Normativa PRES/INSS no 28, de 16 de maio de 2008, com redação dada pela IN PRES/INSS no 106, de 18 de março de 2020, vigente à época das contratações, previa que, para as hipóteses de empréstimo consignado formalizados por aposentados ou pensionistas, “a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês
, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”.

Estabelecida essa premissa, revela-se inarredável que os contratos de
nos
456.843.034 e 456.839.861 preveem percentual de juros mensal superior àquele regulamentado pela IN PRES/INSS no 28/2008, a revelar, neste primeiro prisma de análise, abusividade neste tocante.

Por consectário lógico, de rigor o deferimento da tutela provisória de urgência para que, em relação aos supracitados contratos, as cobranças das parcelas sejam readequadas em consonância com a taxa de juros mensal estipulada pela IN PRES/INSS no 28/2008
.

De inteira pertinência ao tema versado, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS. REGULAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008, E RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES. Juros remuneratórios. Abusividade dos juros remuneratórios capitalizados contratados, diante da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, e respectivas atualizações, e da taxa média
clusterizada
e publicizada pelo Bacen. No caso, em juízo de probabilidade, comprovada a abusividade dos juros remuneratórios capitalizados contratados, impõe-se manter a decisão que determinou a readequação das parcelas mensais consignadas do contrato de empréstimo pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, em consonância com as taxas médias lineares (descapitalizadas)
clusterizadas
do Bacen para a mesma data e espécie de contrato revisando. Paradigma jurisprudencial do STJ e precedentes do TJRS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS, AI no 52481705520228217000, 11a Câmara Cível, Rel. Desa. Maria
Ines

Claraz
de Souza Linck, j. 8-12-2022, sem grifos no original)

Entrementes, não se infere presente plausibilidade do direito a justificar a limitação dos descontos promovidos pela parte ré ao percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela parte autora e, tampouco, para determinar que a parte demandada se abstenha de inscrever o nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se
no fato de que a ausência de especificação dos valores incontroversos e da instrução do feito com planilha de cálculos na permite concluir, neste juízo de análise perfunctória, que os descontos promovidos para fins de adimplemento dos contratos sejam, deveras, superiores a 30% (trinta por cento) dos proventos mensais percebidos pelo autor.

Sob outro enfoque, inexiste utilidade na determinação de abstenção de inclusão do nome do demandante nos órgãos de restrição ao crédito,
porquanto, a toda evidência, o pagamento das parcelas mensais é realizado mediante decote diretamente sobre os proventos percebidos mensalmente (consignação).

Com tais considerações, a conclusão que resulta é de que a tutela provisória de urgência merece parcial deferimento tão somente para fins de determinar a adequação dos juros remuneratórios em relação aos contratos de
nos
456.843.034 e 456.839.861.

[...]

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DECIDO
:

a)

DEFIRO PARCIALMENTEa tutela provisória de urgência paraDETERMINARque o banco requerido proceda à adequação da taxa mensal de juros remuneratórios em relação aos contratos
nos
456.843.034 e 456.839.861, a qualnão poderá ser superior a 1,80% (
um vírgula
oitenta por cento), nos termos do art. 13, inciso II, da INS PRES/INSS no 28/2008 com redação dada pela IN PRES/INSS no 106/2020
.

b) DEFIRO
a inversão do ônus da prova.

[...] [
grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal
(ID
248569691), o Banco agravante apresenta as seguintes teses:

Tutela antecipada que configura antecipação do mérito da demanda
e r
isco de dano irreversível
à
agravante

A tutela de urgência recursal foi deferida
para sustar os efeitos da decisão objurgada até ulterior deliberação deste Juízo, conforme Decisão de ID 249424
670 proferida por este Relator.

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo recursal sem apresentar contraminuta, nos termos da certidão de ID
254883668.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
ID 174310488 dos
autos de origem, e preparo efetuado,
conforme comprovante juntado ao ID 249029176.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1003064-25.2024.8.11.0051

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

VALMOR DE OLIVEIRA PADILHA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da
2a Vara de Campo Verde-MT que, na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência movida pelo ora agravado, deferiu a liminar postulada pelo
recorrido
para fins de determinar a adequação dos juros remuneratórios em relação aos contratos de
empréstimo
n.o 456.843.034 e
n.o
456.839.861
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que
a taxa
de juros remuneratório
s
,
fixada
nos referidos contratos
, por ser no montante de 1,
96% ao mês, ultra
passou
o limite de 1,80% ao mês estabelecido pela

Instrução Normativa PRES/INSS n.o 28, de
16 de maio de 2008, com redação data pela IN PRES/INSS n.o 106
, de 18 de março de 2020, vigente à época das contratações.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela Instituição Financeira agravante.

1. Tutela antecipada que configura antecipação do mérito da demanda e risco de dano irreversível à agravante

O Banco agravante sustenta que
a concessão de tutela provisória pelo juízo
a quo
, ao limitar a taxa de juros em 1,80%, configura uma antecipação do mérito da demanda, violando os princípios do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Assevera que a decisão foi proferida sem análise aprofundada e instrução probatória suficiente, desrespeitando os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória.

Ademais, alega que
a decisão pode gerar prejuízo irreparável ao Banco, pois valores não cobrados em razão da limitação dos juros podem ser impossíveis de recuperar caso a ação revisional seja julgada improcedente.

Além disso, argumenta que
o agravado não demonstrou perigo de dano iminente que justificasse a tutela provisória, considerando que os descontos questionados ocorreram há vários anos.

Assim, postula pela reforma da decisão interlocutória objurgada para afastar a limitação da taxa de juros determinada pelo Juízo
a quo
.

Pois bem
. Inicialmente,
não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto,
da decisão interlocutória
recorrid
a
, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que
,
malgrado o
juízo singular tenha
incursionado
de maneira ostensiva na análise dos contratos
pactuados entre as partes e
apurado a existência de possíveis excessos
,
verifico que o deferimento da tutela de urgência se deu tão somente com fundamento no preenchimento da
probabilidade do direito vindicado
(fumus boni iuris
), sem,
contudo, observar o
periculum in mora

eis que os pressupostos para
concessão da liminar
devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Na hipótese,

ao menos nesse momento processual, entendo que
inexiste
periculum in mora
suficientemente demonstrado
por parte do agravado
a ponto de ensejar no deferimento da medida em sede liminar
postulada na origem
,
mormente
porque o
s

contratos foram firmados em 2022

e ação foi distribuída em 17 de setembro de 2024
, ou seja, a circunstância posta ocorre há pelo menos 2 (dois) anos
.

Ademais
, é mister destacar que o agravado postulou pela gratuidade de justiça
ao argumento de que é
financeiramente
hipossuficiente, restando deferida a benesse na origem
.
Sendo assim
,
em caso de
eventual improcedência da ação
,
é muito provável que
o ressarcimento da diferença
dos valores limitados na liminar
possa ser prejudicado por se tratar de
ônus
financeiro
excessivo ao agravado, de modo
que é questionável

a
reversibilidade da medida
deferida na origem
.

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agrava
da
, haja vista que caso sagre-se vencedora seja
no presente recurso ou na procedência da ação,
poderá ser ressarcido de eventuais excessos por parte da agravante
.

Por outro lado, a
presente
tutela recursal encontra guarida
a
o preench
er
a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e periculum in mora, notadamente pela
ausência de comprovação dos requisitos para concessão da tutela de urgência em favor do agravado na origem, bem como
pela
possível irreversibilidade da medida.

Sob esse contexto, se mostra necessário
reformar a decisão objurgada, em razão da ausência do requisito cumulativo do periculum in mora, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, frisa-se, em cognição sumária
.

A corroborar o entendimento,
assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor,
somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória objurgada
com o fim de

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada
afastar a determinação de limitação da taxa de juros
nos contratos de empréstimo pactuados com o agravado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024